Tribunal: TJDFT
Processo: 0729665-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL. MORTE DO LOCADOR. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO FUNDADA NA DÚVIDA. LEI 8.245/1991. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO DOS POSSÍVEIS TITULARES DO CRÉDITO. DEFINIÇÃO DO HERDEIRO. INVENTARIANTE. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMAIS RÉUS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Ação de Consignação de Aluguel e Acessórios da Locação, prevista no artigo 67 da Lei 8.245/1991, consiste em meio liberatório do locatário em relação à dívida locatícia quando houver recusa no recebimento do pagamento pelo credor ou dúvida sobre quem deva legitimamente receber os valores devidos.
2. De acordo com o artigo 547 do Código de Processo Civil, havendo dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a Citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito. 2.1 Comparecendo apenas um pretendente, o Juiz declarará extinta a obrigação, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
3. Comparecendo em Juízo tão somente a inventariante para pleitear o levantamento dos valores consignados, quedando-se inertes os demais pretensos credores, deve o Espólio suportar o ônus da sucumbência, arcando com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios da parte adversa, nos termos do que dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil.
4. É pacífico o entendimento em torno da impossibilidade de ressarcimento dos honorários contratuais da parte vencedora, diante do caráter particular e extraprocessual do contrato de prestação de serviços advocatícios.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.